Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712267-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: JOSE AIRES AMARAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 39034434) interposta pela parte Ré, em face da sentença (ID 39034431) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória n° 0712267-22.2022.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: 1) confirmando a tutela concedida antecipadamente, condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear integralmente o medicamento LONSURF (TRIFLURIDINA + CLORIDRATO DE TIPIRACILA) 15mg de maneira contínua, conforme indicado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$3.000,00 até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais); 2) condenar a ré ao pagamento, em favor da autora, por danos morais, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Tal valor será corrigido desde a presente data (súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários em favor do patrono da parte autora, no importe de 10% sobre o valor da causa (R$50.000,00), com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. (...) A sentença foi disponibilizada em 13/07/2022 (ID 39034432), a apelação interposta em 12/08/2022, subscrita por advogada o com procuração nos autos (ID 39034414, P. 30-32) e acompanhada de preparo (ID 39034435 e ID 39034436). A parte Apelante argumenta que a Portaria Conjunta no 104 de 05 de agosto de 2022 do TJDFT suspendeu os prazos processuais dos dias 01/08/2022 até o dia 08/08/2022. Entretanto, o art. 3° da mesma portaria informa que “os prazos processuais judiciais voltam a fluir, nos termos processuais vigentes, a partir do dia 08 de agosto de 2022”, de modo que houve expediente forense no dia 08/08/2022. O parágrafo 1° do mesmo artigo, assegurou às partes, a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação, em razão da suspensão do expediente, ocorrida nos dias 1o a 5 de agosto de 2022. Assim, considerando a Portaria Conjunta no 104 de 05 de agosto de 2022 do TJDFT e que a sentença foi publicada dia 14/07/2022, o inicio do prazo para interposição do recurso é 15/07/2022 e o último dia é 11/08/2022. Ocorre que a apelação foi interposta em 12/08/2022. É o relatório. Preliminarmente, vislumbro a intempestividade da interposição do recurso de apelação em 12/08/2022. Isso porque em consulta ao DJe do dia 13/07/2022 conta a disponibilização da sentença e a Portaria Conjunta no 104 de 05 de agosto de 2022 do TJDFT não suspendeu os prazos no dia 08/08/2022, mas determinou a retomada dos prazos processuais a partir de 08/08/2022. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da Apelante para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2022 15:01:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador